Tribunal: TJDFT
Processo: 0719593-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. AVALIAÇÃO NEGATIVA NO GOOGLE. DIREITO DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há danos morais a serem reparados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão do pensamento representa um dos fundamentos que amparam o Estado Democrático de Direito, devendo ser assegurada a todos, não podendo ser exercida com abuso de direito e observando-se certos limites para que não sejam afetadas a honra, a dignidade e a imagem das pessoas, inclusive jurídicas. O apontado direito pode ser relativizado para a harmonia dos princípios constitucionais vigentes. Havendo colisão entre garantias constitucionais, deve ser analisado o caso, para que se verifique se a liberdade de expressão do pensamento foi exercida sem abuso de direito ou com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar.
4. A pessoa jurídica, ao disponibilizar página pública no Google para a divulgação dos seus serviços, sujeita-se a avalições positivas e negativas, constituindo um risco da sua atividade. A plataforma Google dispõe de espaço para que as pessoas jurídicas avaliadas respondam os comentários dos usuários, expondo o seu ponto de vista acerca dos fatos, em exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Em razão da insatisfação com o período em que laborou na clínica, a apelada realizou avaliação na plataforma Google. O conteúdo da manifestação, já excluída, apenas exteriorizava o ponto de vista da apelada em relação à experiência que teve com os apelantes e não configura abuso do direito de expressão ou propósito de caluniar, difamar ou injuriar. A avaliação não menciona aspectos relacionados aos serviços prestados pela clínica ou à qualificação dos profissionais que nela atuam, o que afasta a caracterização de danos à personalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.